Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERDAS E DANOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO SATISFEITO. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação versa sobre a não satisfação do ônus da autora quanto ao fato constitutivo de sua pretensão, bem como no tocante ao nexo causal entre o dano alegado (infiltrações e vazamentos indicados na inicial) e a rescisão do contrato de locação do imóvel.
2. No caso em deslinde, é importante esclarecer que a despeito das oportunidades que foram oferecidas à ora apelante a fim de especificar provas, inclusive a produção de prova oral, ela se manteve inerte e assumiu o risco de improcedência do seu pedido.
3. Reputo que os elementos de prova juntados aos autos pela recorrente não são suficientes para inequivocamente demonstrar o dano suportado, a conduta culposa da apelada e do nexo causal. Ausente a comprovação dos requisitos legais não há como se imputar à parte ré, ainda que revel, o dever de indenizar a autora. Portanto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
4. Diante da ausência de um conjunto probatório mínimo capaz de conduzir o julgador ao convencimento sobre a própria existência do direito alegado, a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia, na forma disposta no artigo 344 do CPC, não se dá de forma automática. 4.1 In casu, a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do artigo 373 do CPC, e como assim não o fez, a improcedência do pedido é medida de rigor.
5. Apelação conhecida e não provida.